Tribunal: TJDFT
Processo: 0712851-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712851-92.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JACI AZEVEDO DOS SANTOS COSTA, JACIANA AZEVEDO DA COSTA PAIVA, JANAINE AZEVEDO DA COSTA, JARLENE AZEVEDO DA COSTA, STHEFANNY ELEN AZEVEDO DOS ANJOS, STEVEN AZEVEDO DOS ANJOS, LUCAS HENRIQUE AZEVEDO CARVALHO, PEDRO HENRIQUE AZEVEDO CARVALHO AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE AURIBERTO SILVA DA COSTA DESPACHO JACI AZEVEDO DOS SANTOS COSTA e outros interpuseram agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 114304914, autos originários), integrada pela r. decisão (id. 119386844, autos originários) que, na ação de inventário de JOSE AURIBERTO SILVA DA COSTA, declarou que Severiano Pereira de Carvalho Filho tem direito a herdar o quinhão devido à herdeira falecida, Jacineide Azevedo da Costa, em igualdade de condições com os filhos da de cujus, inexistindo direito à meação, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de inventário, sob o rito do arrolamento, ajuizado por JACI AZEVEDO DOS SANTOS COSTA e OUTROS em razão do falecimento de JOSE AURIBERTO SILVA DA COSTA. Ao Num. 87743009, a inventariante informou que a herdeira falecida, JACINEIDE AZEVEDO DA COSTA, faleceu em 20/08/2020, data posterior ao falecimento do seu genitor/inventariado, o qual faleceu em 18/04/2017; que ela era casada, pelo regime da comunhão parcial de bens, com SEVERIANO PEREIRA DE CARVALHO FILHO; que os direitos sobre os bens do presente inventário são incomunicáveis entre SEVERIANO e JACINEIDE, por esta ter obtido o bem por herança. Requereu a conversão do presente inventário para o rito do arrolamento e declaração de incomunicabilidade entre SEVERIANO e JACINEIDE. O Ministério Público informou que não se opõe ao pedido de conversão de rito e ao pedido de incomunicabilidade (Num. 9462755). Ao Num. 99412093, foi determinada a citação de SEVERIANO PEREIRA DE CARVALHO FILHO para se manifestar sobre o pedido de incomunicabilidade do bem. SEVERIANO PEREIRA DE CARVALHO FILHO foi citado ao Num. 108006106, todavia nada requereu (Num. 112096269). É O RELATÓRIO. DECIDO. Trata-se de pedido de conversão do rito do inventário para arrolamento e de pedido incomunicabilidade entre o herdeiro falecido e seu cônjuge. Os bens do espólio não ultrapassam o valor de 1.000 (mil) salários-mínimos e o Ministério Público concordou com o pedido de conversão de rito, não havendo óbice para conversão do rito, nos termos autorizados pelo art. 664 do CPC. Quanto ao pedido de incomunicabilidade de bens, a herdeira falecida JACINEIDE AZEVEDO DA COSTA se casou com SEVERIANO PEREIRA DE CARVALHO FILHO, sob o regime da comunhão parcial de bens, em 8/12/2001 (Num. 87743011), e faleceu em 20/8/2020 (Num. 84358372), data posterior ao de seu genitor, JOSÉ AURIBERTO DA SILVA COSTA, ora inventariado, o qual faleceu em 18/04/2017. No casamento celebrado no regime da comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento (art. 1.658, Código Civil (CC)), excluindo-se, dentre outros, os bens que sobrevierem ao cônjuge, na constância do casamento, por sucessão. No presente caso, o inventariado faleceu em 18/04/2017 e sua filha JACINEIDE AZEVEDO DA COSTA, posteriormente, em 20/8/2020, assim, JACINEIDE herdou os bens de seu genitor, sendo que tais bens passaram a fazer parte de seus bens particulares. Com isso não há dúvidas de que SEVERIANO PEREIRA DE CARVALHO FILHO não tem direito à meação. Tratando-se de herança, em regime comunhão parcial de bens, o art. 1.829, I, do CC, afirma que o cônjuge sobrevivente herda em concorrência com os descentes, salvo se o autor da herança não houver deixado bens particulares. Assim, se o falecido deixou apenas bens cujo viúvo tinha direito à meação, o cônjuge sobrevivente não tem direito à herança, pois, já é proprietário de metade dos bens. Todavia havendo bens comuns e bens particulares, o cônjuge supérstite tem direito a herda os bens particulares em igualdade de condição com os demais herdeiros, sendo-lhe devido, no mínimo, a quarta parte da herança se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. Nesse sentido já se manifestou o E.TJDFT afirmando que o art. 1.829, inc. I, assegura ao cônjuge sobrevivente o direito de concorrer com os descendentes do autor da herança quando, casados no regime da comunhão parcial, o falecido possuía bens particulares, hipótese em que a concorrência se restringe a tais bens, devendo os bens comuns ser partilhados exclusivamente entre os descendentes (Acórdão 920037, 20080111557179APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, Revisor: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/1/2016, publicado no DJE: 23/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, verifica-se que SEVERIANO PEREIRA DE CARVALHO FILHO não tem direito à meação sobre o quinhão da herdeira falecida, JACINEIDE AZEVEDO DA COSTA, todavia herda em igualdade de condições com os herdeiros de JACINEIDE, em razão de o quinhão dela fazer parte de seus bens particulares, sem, contudo, lhe ser reservado o mínimo de 1⁄4 da herança, pois concorre com filhos comuns (LUCAS HENRIQUE AZEVEDO CARVALHO e PEDRO HENRIQUE AZEVEDO CARVALHO) e filhos apenas de JACINEIDE (STHÉFANNY ELEN AZEVEDO DOS ANJOS e STEVEN AZEVEDO DOS ANJOS), devendo concorrer em igualdade de condições. ANTE O EXPOSTO: 1. Converto o presente inventário para o rito do arrolamento, anote-se; e, 2. Declaro que SEVERIANO PEREIRA DE CARVALHO FILHO tem direito a herdar o quinhão devido à herdeira falecida, JACINEIDE AZEVEDO DA COSTA, em igualdade de condições com os filhos da de cujus, inexistindo direito à meação. Preclusa a presente decisão, intime-se a inventariante para que, no prazo de 15 dias, promova as alterações no esboço de partilha apresentado para fazer constar SEVERIANO PEREIRA DE CARVALHO FILHO como herdeiro do quinhão de JACINEIDE AZEVEDO DA COSTA, em igualdade de condições com os filhos da de cujus. Sem prejuízo, intime-se PEDRO HENRIQUE AZEVEDO CARVALHO para que promova a regularização de sua representação processual no prazo de 15 dias, tendo em vista que alcançou a maioridade. Apresentadas as declarações e regularizada a representação processual de PEDRO HENRIQUE AZEVEDO CARVALHO, Intimem-se os herdeiros para que se manifestem sobre as declarações no prazo de 15 dias. Não havendo impugnação, remetam-se os autos à contadoria para que as ratifique ou as retifique. Havendo necessidade de retificação, intime-se o inventariante para que as promova no prazo de 15 dias e, apresentada a retificação, dê-se nova vista à contadoria." “Cuida-se de inventário, processado pelo rito do arrolamento comum, em razão do falecimento de José Auriberto Silva da Costa, ocorrido no dia 18 de abril de 2017. A herdeira Janaine Azevedo Costa foi nomeada inventariante conforme decisão de ID 85330891. As primeiras declarações foram prestadas na petição de ID 87743009. Na decisão de ID 114304914, foi reconhecido a Severiano Pereira de Carvalho Filho, marido da herdeira falecida, Jacineide Azevedo da Costa, o direito à herança sobre a cota-parte dela. A inventariante apresentou os embargos de declaração de ID 115970534 contestando os fundamentos da decisão de ID 114304914. É O RELATÓRIO. DECIDO. Apurou-se que a herdeira Jacineide Azevedo da Costa faleceu em 20 de agosto de 2020. Como não se trata de direito de representação, os herdeiros dela não podem receber os quinhões diretamente nestes autos. Diante da informação de que a herdeira não deixou outros bens a inventariar, autorizo o processamento conjunto do inventário de Jacineide Azevedo da Costa. Para tanto, faça constar Jacineide Azevedo da Costa como inventariada. Instrua o feito com a certidão CENSEC e com as certidões negativas de débitos tributários em nome dela a serem expedidas pela Secretaria de Fazenda do DF e Receita Federal. Venha novo esboço de partilha. Os direitos aquisitivos sobre o bem devem ser arrolados integralmente (e não 50%) e partilhados entre a viúva e os herdeiros. A partilha do quinhão da herdeira Jacineide Azevedo da Costa deve ser apresentada separadamente e nos termos da decisão de ID 114304914. Intime-se Pedro Henrique Azevedo Carvalho para que regularize sua representação processual. Prazo: 15 dias. Em relação aos embargos de declaração, não foi apontada omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. A embargante apenas discordou dos termos da decisão e, portanto, deveria ter se valido do recurso cabível.” Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Inclua-se no polo passivo recursal SEVERIANO PEREIRA DE CARVALHO FILHO, com endereço indicado no id. 100352176, pág. 2 dos autos originários. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo Intimem-se. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 28 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora